Tribunal: CARF
Processo: 10240.721484/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721484/2014-69
RESOLUÇÃO
1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAGA AMAZÔNIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 03/09); de Contribuição
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
2
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 11/17); de Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (e-fls. 19/26); e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 28/35); relativos a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, cujos débitos correlatos restaram formalizados no
montante total de R$ 8.613.700,80, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos
tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa qualificada
(150%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
2.027.122,87
921.124,63
3.040.684,31
5.988.931,81
PIS/PASEP
28.003,04
13.607,89
42.004,57
83.615,50
COFINS
128.983,73
62.678,70
193.475,62
385.138,05
CSLL
729.764,23
331.604,86
1.094.646,35
2.156.015,44
TOTAL
8.613.700,80
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL OU EMISSÃO COM VALOR INFERIOR À
VENDA
Omissão de receita caracterizada pela falta de emissão de nota fiscal em razão da
venda legitima ao cliente consumidor, conforme os fatos descritos no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

44.887,34

150,00
28/02/2009

39.885,83

150,00
31/03/2009

47.513,79

150,00
30/04/2009

16.986,57

150,00
31/05/2009

16.095,89

150,00
30/06/2009

51.179,52

150,00
31/07/2009

55.756,88

150,00
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
3
31/08/2009

19.965,49

150,00
30/09/2009

18.253,18

150,00
31/10/2009

45.948,34

150,00
30/11/2009

54.615,10

150,00
31/12/2009

31.385,37

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 283 e 288 do RIR/99
0002 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais referente comissões sobre financiamentos e seguros
escrituradas e não declaradas, excluidas do resultado do exercício, apuradas
conforme fatos descritos no Termo de Verificação e Contatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

1.870.205,86

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do RIR/99
0003 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
Despesas não necessárias e indedutiveis com "descontos concedidos" apuradas
conforme fatos descritos no Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

3.669.971,69

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
0004 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas - "outras despesas com vendas" e "despesas com
despachate" deduzidas indevidamente do resultado do exercício, conforme fatos
descritos no Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

2.125.840,61

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
4
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela falta de emissão de nota fiscal em razão da
venda legitima ao cliente consumidor, conforme os fatos descritos no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

44.887,34

150,00
28/02/2009

39.885,83

150,00
31/03/2009

47.513,79

150,00
30/04/2009

16.986,57

150,00
31/05/2009

16.095,89

150,00
30/06/2009

51.179,52

150,00
31/07/2009

55.756,88

150,00
31/08/2009

19.965,49

150,00
30/09/2009

18.253,18

150,00
31/10/2009

45.948,34

150,00
30/11/2009

54.615,10

150,00
31/12/2009

31.385,37

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95 A
rt. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
0002 RECEITAS
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
5
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS
ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais referente comissões sobre financiamentos e seguros
escrituradas e não declaradas, excluidas do resultado do exercício, apuradas
conforme fatos descritos no Termo de Verificação e Contatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

1.870.205,86

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
0003 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Despesas não comprovadas - "outras despesas com vendas" e "despesas com
despachate" deduzidas indevidamente do resultado do exercício, conforme fatos
descritos no Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

2.125.840,61

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
0004 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Despesas não necessárias e indedutiveis com "descontos concedidos" apuradas
conforme fatos descritos no Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

3.669.971,69

150,00
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
6
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Receita omitida de desconto obtidos "bonus", conforme fatos descritos no Termo
de Verificação e Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

127.950,55

150,00
28/02/2009

54.648,20

150,00
31/03/2009

150.665,75

150,00
30/04/2009

86.312,92

150,00
30/05/2009

57.009,00

150,00
30/06/2009

97.768,69

150,00
31/07/2009

84.898,56

150,00
31/08/2009

207.804,58

150,00
30/09/2009

236.722,72

150,00
31/10/2009

213.731,10

150,00
30/11/2009

173.500,60

150,00
31/12/2009

206.141,76

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/01/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28
da Medida Provisória no 449/08
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
7
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no 11.727/08
e pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08 e pelo art. 24 da Lei
no 11.898/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2009 e 30/04/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28
da Medida Provisória no 449/08
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08 e pelo art. 24 da Lei
no 11.898/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28
da Medida Provisória no 449/08
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
8
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08 e pelo art. 24 da Lei
no 11.898/09
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 8o da Medida Provisória no 451/08 e pelo art. 24 da Lei
no 11.898/09
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09 Art. 3o da
Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09 Art. 3o da
Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
9
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Receita omitida de desconto obtidos "bonus", conforme fatos descritos no Termo
de Verificação e Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

127.950,55

150,00
28/02/2009

54.648,20

150,00
31/03/2009

150.665,75

150,00
30/04/2009

86.312,92

150,00
30/05/2009

57.009,00

150,00
30/06/2009

97.768,69

150,00
31/07/2009

84.898,56

150,00
31/08/2009

207.804,58

150,00
30/09/2009

236.722,72

150,00
31/10/2009

213.731,10

150,00
30/11/2009

173.500,60

150,00
31/12/2009

206.141,76

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/01/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28
da Medida Provisória no 449/08
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 9o da Medida Provisória no 451/08
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
10
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08 e pelo art. 9o da Medida
Provisória no 451/08
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 9o da Medida
Provisória no 451/08 e pelo art. 25 da Lei no 11.898/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2009 e 30/04/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28
da Medida Provisória no 449/08
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 9o da Medida Provisória no 451/08
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 9o da Medida
Provisória no 451/08 e pelo art. 25 da Lei no 11.898/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28
da Medida Provisória no 449/08
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 9o da Medida Provisória no 451/08
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 9o da Medida
Provisória no 451/08 e pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 Art. 24, § 2o, da Lei
no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no
11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 9o da Medida Provisória no 451/08
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
11
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 9o da Medida
Provisória no 451/08 e pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 Art. 24, § 2o, da Lei
no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no
11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

Conforme consta do “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” (e-fls. 37/399), a
Fiscalização iniciou seus trabalhos a partir da análise da DIPJ retificadora apresentada em
02.09.2013, na qual a Contribuinte declarou receita de vendas de bens e serviços no montante de
R$ 133.735.257,37 e Lucro Real de R$ 1.165.600,08.
4.

No curso do procedimento fiscal, foram expedidos diversos Termos de Intimação
Fiscal, com concessão de prazos e respectivas prorrogações. A Contribuinte apresentou, de forma
gradual, livros e arquivos digitais (inclusive do SPED), documentos fiscais relativos às filiais, livros
de inventário, planilhas auxiliares, bem como prestou esclarecimentos acerca de lançamentos
contábeis específicos, receitas de comissões e bonificações, despesas operacionais e créditos de
PIS e COFINS.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
12
5.

Paralelamente, a Fiscalização promoveu diligências junto a clientes da Contribuinte,
beneficiários de descontos, bem como junto à Volkswagen do Brasil e à Volkswagen Corretora de
Seguros, com o objetivo de obter informações acerca de valores pagos à Contribuinte, tais como
comissões, bônus, descontos e outras rubricas correlatas.
6.

Após a instrução, a Autoridade Fiscal concluiu pela ocorrência de infrações
tributárias caracterizadas por omissão de receitas; receitas escrituradas e não declaradas; dedução
indevida de despesas não comprovadas e dedução indevida de despesas indedutíveis:
Omissão de receitas – “Venda Saga para Saga” (R$ 442.473,30):

Foram identificadas notas fiscais de “venda” emitidas para a própria Contribuinte,
com registro contábil de receita e custo da mercadoria vendida (CMV) pelo mesmo
valor, neutralizando o resultado. A Fiscalização entendeu que tal prática
evidenciaria saída de mercadoria sem venda legítima ao consumidor, configurando
omissão de receita, e adicionou o valor ao lucro líquido para apuração do Lucro
Real.
Receitas neutralizadas – comissões de financiamentos/seguros (R$ 1.870.205,86)

A Fiscalização apurou lançamentos na conta de comissões sobre financiamento com
prática de débitos e créditos na mesma conta, sob justificativa de rateio gerencial,
resultando em neutralização de receitas. Considerou-se insuficiente a comprovação
da natureza dos lançamentos, inclusive porque foram apresentados documentos
vinculados à empresa do grupo (Saga Norte). O montante foi tratado como receita
excluída do resultado e adicionado ao lucro líquido.
Despesas não comprovadas – “transferências internas” (R$ 781.992,37)

A Contribuinte alegou que se tratava de controle interno entre centros de custo,
sem efeito no resultado. A Fiscalização concluiu que os lançamentos foram
registrados como despesa efetiva, impactando o resultado, e glosou o montante
por falta de comprovação.
Despesas não comprovadas – despachante “FRANK” (R$ 1.343.848,24)

Foram glosadas despesas com despachante por insuficiência documental. Parte dos
pagamentos foi feita a terceiro e sustentada por autorizações internas e extratos,
considerados inadequados. Somente notas fiscais emitidas pelo despachante foram
aceitas; o restante foi tratado como despesa não comprovada e adicionado ao lucro
líquido.
Despesas indedutíveis – “descontos concedidos” (R$ 3.669.971,69)

A Fiscalização identificou descontos elevados e inconsistências: as notas fiscais não
indicavam desconto, e diligências com clientes apontaram versões diversas,
inclusive indícios de aumento artificial do valor para viabilizar financiamento.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
13
Concluiu-se que não se tratava de desconto incondicional (por não constar na nota)
e que não houve comprovação de eventos condicionantes ou
necessidade/efetividade, tornando a despesa indedutível.
7.

Com fundamento no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as receitas
omitidas e as despesas glosadas foram adicionadas ao resultado para determinação do Lucro Real,
apurando-se os valores devidos a título de IRPJ, inclusive adicional, e CSLL. No tocante ao PIS e à
COFINS, a Fiscalização constatou omissão de receitas relacionadas a bônus e descontos obtidos da
Volkswagen, registrados contabilmente como “descontos obtidos”, no montante de R$
1.697.154,43, entendendo tratar-se de receita operacional vinculada à atividade principal da
Contribuinte, e não de receita financeira, devendo integrar a base de cálculo das contribuições.
8.

Ao final, a Autoridade Fiscal aplicou multa de ofício qualificada no percentual de
150%, sob o fundamento de que restou caracterizada conduta dolosa voltada à redução indevida
da carga tributária, conforme consignado no seguinte trecho do “Termo de Verificação e
Constatação Fiscal”:
“100. A multa qualificada justifica-se pela comprovação da ação intencional do
Contribuinte ao omitir receitas mediante a emissão de notas fiscais para si
próprio, deixar de oferecer à tributação as receitas de financiamentos e seguros,
deduzir despesas inexistentes com “vendas”, deduzir despesas não comprovadas
com despachante, deduzir indevidamente despesas indedutíveis com “desconto
concedido” com a finalidade de reduzir o IRPJ/CSLL, assim como omitir receitas
com bônus/descontos com a finalidade de reduzir o PIS/COFINS”.
9.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-
fls.566/593), cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
A Contribuinte sustenta que as notas fiscais consideradas na autuação não
representam vendas reais, mas procedimentos internos relacionados à sua
política comercial. Afirma que, ao instalar equipamentos nos veículos por
compromisso assumido com o comprador, emite nota fiscal contra si
próprio para baixar estoque e apropriar custos/despesas, entendendo que
não haveria novo fato gerador (art. 114 do CTN) e, portanto, não se
configuraria omissão de receita. Acrescenta que parte das notas fiscais
também teria sido emitida para baixa de estoques por obsolescência,
referentes a peças descartadas com promessa de ressarcimento pelo
fabricante.
(ii)
Quanto às receitas escrituradas e não declaradas, especialmente na conta
de comissões sobre financiamento, alega que os lançamentos a débito e
crédito na mesma conta decorrem de sua dinâmica operacional, vinculada
à instalação de equipamentos e ajustes internos, sem impacto fiscal.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
14
(iii)
Sustenta ainda que as notas fiscais emitidas por Saga Norte Administração
Serviços e Participações Ltda. foram contabilizadas e tributadas por essa
empresa, e que o registro concomitante em sua própria contabilidade teria
finalidade apenas gerencial, para demonstrar resultados à montadora
Volkswagen, caracterizando mera duplicidade, já que a Saga Norte é sua
sócia majoritária (99,45%). Alega também que houve equívoco da
Fiscalização ao interpretar saldo em conta sintética (3.1.1.2.1.02.0000-0) e,
para sustentar a tese, juntou cópias do Livro Razão da Saga Norte,
afirmando que os documentos comprovariam a efetiva prestação de
serviços e afastariam a omissão de receitas.
(iv)
No tocante às despesas com vendas glosadas, defende que os lançamentos
questionados tinham finalidade exclusivamente gerencial, com rateio entre
centros de custo (revisão, lavagem, reparos e procedimentos internos), não
alterando o resultado global nem gerando efeito tributário, pois seriam
apenas transferências internas de despesas já incorridas (salários, materiais
de consumo etc.).
(v)
Em relação às despesas com despachante, afirma que foram efetivamente
pagas por transferências bancárias, razão pela qual não caberia a glosa por
falta de comprovação.
(vi)
Quanto aos descontos concedidos, sustenta que eram prática ligada a
vendas
financiadas:
para
viabilizar
financiamentos
integrais,
a
concessionária elevava o valor financiado simulando “entrada” e, em
seguida, concedia desconto correspondente, sem acréscimo real no preço,
o que, segundo a defesa, neutralizaria efeitos fiscais.
(vii)
Sobre a autuação reflexa de PIS/COFINS, argumenta que os “descontos
obtidos” (bônus do fabricante) deveriam ser tratados como redutores de
custo das mercadorias vendidas, e não como receita tributável.
(viii)
Por fim, impugna a multa de ofício qualificada, por ausência de
fraude/simulação, e contesta a incidência de juros pela SELIC, alegando
falta de previsão legal. Requer, ainda, diligência e perícia e pede a
improcedência total do Auto de Infração.
10.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 24 de maio de 2016, a 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de no 16-072.991
(e-fls. 937/950), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
A omissão de receitas apurada pela Fiscalização decorre da emissão de
notas fiscais de saída em nome da própria Contribuinte, prática que
resultou na neutralização indevida da receita bruta, com impacto direto na
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
15
apuração do IRPJ e da CSLL. Embora notas fiscais e registros contábeis
possuam peculiaridades formais, devem refletir corretamente seus efeitos
fiscais, especialmente no reconhecimento das receitas efetivamente
auferidas.
(ii)
As operações internas alegadas pela Contribuinte, ainda que justificadas
como práticas gerenciais, não deveriam transitar nas contas de resultado,
pois não configuram remessa ou simples movimentação de mercadorias.
Conforme corretamente apontado pela Autoridade Fiscal, trataram-se de
operações de venda, geradoras de receita tributável. A emissão de nota
fiscal para si próprio não encontra respaldo jurídico, uma vez que não há
transferência de propriedade, requisito essencial do contrato de compra e
venda, conforme o artigo 481 do Código Civil.
(iii)
Ademais, a política adotada pela Contribuinte igualou artificialmente o
custo das mercadorias vendidas aos valores constantes das notas fiscais
emitidas contra si mesmo, anulando os efeitos das vendas realizadas a
terceiros e violando o princípio do emparelhamento de receitas e despesas
(matching principle). Assim, correta a caracterização da omissão de
receitas, inclusive pela criação indevida de despesas com vendas e de
PIS/COFINS sobre vendas, que esvaziaram o resultado tributável.
(iv)
O artigo 123 do Código Tributário Nacional afasta expressamente a
possibilidade de convenções particulares, como políticas internas de
venda, alterarem a definição legal do fato gerador. O foco da fiscalização é
o reflexo fiscal da escrituração, e não a conveniência gerencial adotada
pela Contribuinte.
(v)
Igualmente improcedem as alegações relativas às receitas escrituradas e
não declaradas, notadamente quanto às comissões sobre financiamentos e
seguros. Constatou-se a prática reiterada de lançamentos a débito e
crédito na mesma conta, com a finalidade de neutralizar receitas. As notas
fiscais apresentadas, emitidas por Saga Norte Administração Serviços e
Participações Ltda., não afastam a infração, pois foram utilizadas para
mascarar o resultado tributável, e não para demonstrar efetiva duplicidade
de registros.
(vi)
No tocante às despesas com despachante, a glosa mostra-se correta, pois
inexistem documentos hábeis suficientes para comprovar a efetividade,
necessidade e usualidade das despesas, conforme exige o artigo 299 do
RIR/99. Parte das despesas foi aceita quando amparada por documentação
idônea; a ausência de comprovação do restante legitima a glosa efetuada.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
16
(vii)
As despesas classificadas como transferências internas tampouco
produzem efeitos fiscais válidos, pois não demonstram vinculação com o
resultado nem com a atividade econômica de forma juridicamente
relevante.
(viii)
Quanto aos descontos concedidos, as diligências realizadas junto aos
clientes demonstraram que tais valores não foram efetivamente
concedidos ou não se enquadram como descontos incondicionais ou
condicionais, nos termos da legislação aplicável. Ausentes a efetividade e a
necessidade, correta a glosa das deduções.
(ix)
No que se refere aos valores registrados como bônus da Volkswagen, trata-
se de receita operacional, e não financeira, pois não se enquadram no
conceito do artigo 373 do RIR/99 e se encontram à livre disposição da
Contribuinte, razão pela qual correta sua inclusão na base de cálculo do PIS
e da COFINS.
(x)
Os elementos técnicos constantes do “Termo de Verificação Fiscal”
demonstram de forma consistente a anulação deliberada de receitas, por
meio do uso indevido de contas de resultado, evidenciando conduta
reiterada voltada à redução da carga tributária.
11.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO ESCRITURAÇÃO DO VALOR EFETIVO DA NOTA FISCAL
QUE AMPARA A VENDA DE MERCADORIAS. PROVA DIRETA PRODUZIDA PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. A escrituração das operações de vendas de
mercadorias com valores abaixo do efetivamente praticado, fato consubstanciado
por prova documental hábil e idônea, bem como do exame da escrituração
contábil, implica no reconhecimento da omissão de receitas em face da prova
direta obtida no curso da auditoria fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO ESCRITURADAS.
PROVA DIRETA PRODUZIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. Receitas
operacionais ligadas à atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte,
embora escrituradas nos livros comerciais, devem ser computadas na apuração do
período, ainda que a concertação dos lançamentos contábeis não conduzam tais
operações à conta de resultado do exercício. A técnica contábil, como meio de
prova, não se sobrepõe à matriz de incidência do tributo, possuindo o condão de
explicitar o efeito fiscal a ser impingido no caso concreto.
CUSTOS E DESPESAS INDEDUTÍVEIS. GLOSA MEDIANTE EXAME ACURADO COM
BASE EM ELEMENTOS QUE INDIQUEM A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
NECESSIDADE E USUALIDADE. No curso da auditoria, se comprovada a ausência
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
17
dos pressupostos estabelecidos pela norma de regência, aptos à produção dos
efeitos de dedutibilidade dos custos e das despesas, deve a autoridade
administrativa realizar a glosa e proceder no ajuste com vistas à correta apuração
do IRPJ e seus reflexos.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. REQUISITOS NECESSÁRIOS PREVISTOS NA NORMA
TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. Se no curso da ação fiscal, ante a ausência dos
requisitos ínsitos à apropriação de despesas e seus efeitos fiscais de
dedutibilidade, quais sejam, a necessidade e normalidade, como sua efetiva
ligação com a atividade econômica desenvolvida, deve a autoridade
administrativa realizar a glosa das deduções e, em ato contínuo, reconstituir a
base de cálculo imponível ao IRPJ e à CSLL.
DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS, CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA.
FALTA DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE TAIS DESCONTOS. A ausência
das condições inerentes à existência de descontos incondicionais concedidos,
dedutíveis da base de cálculo das contribuições sociais para o PIS e a COFINS,
exigem a inclusão de tal glosa na base de cálculo dos referidos tributos e posterior
aplicação das alíquotas previstas na legislação tributária, a serem obervados
também no Demonstrativo de Contribuições Sociais(DACON).
OMISSÃO DE RECEITAS E GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. Conforme traduzido
pelas infrações aportadas, as receitas omitidas e as glosas promovidas indicam a
efetiva necessidade de refazer os cálculos com objetivo de aferir o quantum a ser
recolhido das referidas contribuições, especialmente no tocante à sistemática
adotada para tais espécies tributárias.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO COM
BASE NA EXAUSTIVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Considerando que nos autos há
suficientes e exaustivos esclarecimentos sobre os fatos narrados na imputação
fiscal, bem como a existência de documentos técnicos e jurídicos hábeis a
formação de um juízo acurado de convencimento por parte do julgador, não há
falar em deferimento de pedido de diligência, procedimento que trará qualquer
elemento novo apto a modificar o acervo probatório anexado. A diligência
realizada teve como objetivo meramente sanear a demanda, a partir da juntada
formal dos documentos citados na impugnação.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAJORADO DA MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA EM
TESE DE INDÍCIOS QUE CARACTERIZAM CONDUTAS DA LEI No 4502/64, BEM
COMO O TIPO DO ART. 1o DA LEI No 8137/90. A autoridade administrativa, ao se
deparar com elementos que configurem, ainda que em tese, qualquer das
hipóteses previstas na Lei no 4502/64, bem como diante de outras condutas que
se apliquem à moldura do art. 1o da Lei no 8137/90, a partir de um acervo
probatório seguro produzido no bojo da ação fiscal, deve aplicar o referido
percentual e adotar as demais providências com vistas à apuração do ilícito na
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
18
esfera criminal, após a definitividade administrativa do reconhecimento do
crédito tributário, por órgão que detenha esta competência constitucional.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FAVOR DA UNIÃO. Posicionamento
da Fazenda Nacional no sentido de considerar como credito tributário a soma do
tributo e da multa aplicada, sendo esta também um débito em favor da União,
aponta a necessidade de incidência dos juros sobre o principal e a referida multa
de ofício, nos termos do previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei no 9430/96. A
não incidência, por outro lado, promoveria o enriquecimento sem causa do
contribuinte autuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
12.

Em 02 de junho de 2016, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 16-072.991, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl.
956) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 958/989), por meio do
qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
13.

Posteriormente, a Contribuinte apresentou pedido de desistência parcial do recurso
(e-fls. 994/995), relativamente às despesas com despachante, em razão da adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Medida Provisória no 783/2017 e
regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.711/2017, nos seguintes termos:
“DO IMPOSTO DE RENDA
No Auto de Infração referente a esse tributo (DOC 01) o item 0004 CUSTOS,
DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO COMPROVADAS, que trata
de "outras despesas com vendas" e "despesas com despachante", cujo valor total
de base de cálculo é de R$2.125.841O,61,estamos desistindo da discussão
apenas referente ao subitem "despesas com despachante", cujo valor de base
de cálculo é de R$1.343.848,24. Esse valor de base, que estamos desistindo de
discuti-lo, poderá ser identificado no Auto de Infração no seu Anexo IV- DESPESAS
COM DESPACHANTE FRANK- Conta Contábil 05.01.01.05.01.02.01 (DOC 03).
Portanto, aplicando-se a alíquota de 25% do IRPJ sobre esse valor de
R$1.343.848,24 relatado acima, apura se o valor devido de IRPJ de R$335.962,06
(principal sem multa e sem juros), que é o valor apontado no presente
requerimento.
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
No Auto de Infração referente a esse tributo (DOC 02) o item 0003 CUSTOS,
DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO COMPROVADAS, que trata
de "outras despesas com vendas" e "despesas com despachante", cujo valor total
de base de cálculo é de R$2.125.8410,61, estamos desistindo da discussão
apenas referente ao subitem "despesas com despachante", cujo valor de base
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
19
de cálculo é de R$1.343.848,24. Esse valor de base, que estamos desistindo de
discuti-lo, poderá ser identificado no Auto de Infração no seu Anexo IV- DESPESAS
COM DESPACHANTE FRANK- Conta Contábil 05.01.01.05.01.02.01 (DOC 03).
Portanto, aplicando-se a alíquota de 9% da CSLL sobre esse valor de
R$1.343.848,24 relatado acima, apura se o valor devido de CSLL de R$120.946,34
(principal sem multa e sem juros), que é o valor apontado no presente
requerimento “.
14.

E, conforme Despacho de Encaminhamento (e-fl. 1.046), os autos foram remetidos
à Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para análise e processamento do
pedido de desistência parcial.
15.

A Autoridade Fiscal procedeu à recomposição da base de cálculo, expurgando os
valores objeto da desistência, conforme Relatório Fiscal (e-fls. 1.049/1.051):
“8. Portanto, o valor do Auto de Infração, composto dos créditos aos quais o
contribuinte NÃO apresentou desistência, lançado sem a “Despesa com
Despachante”, em relação aos tributos objeto da petição, deve ser alterado para:
”.
16.

Por fim, os autos foram remetidos para este E. CARF para prosseguir com o
julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl.
1.061).
17.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
18.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
20
19.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
02.06.2016 (e-fl. 956), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28.06.2016 (e-fl.
990), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
20.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
21.

Senão vejamos.
22.

Com relação ao item “Omissão de Receitas: Venda Saga para Saga”, a controvérsia
cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de receitas em razão da emissão de notas
fiscais de saída em favor da própria Contribuinte.
23.

Conforme apurado pela Fiscalização, a Contribuinte emitiu notas fiscais de saída
em seu próprio nome, no montante de R$ 442.473,30, registrando contabilmente, de forma
concomitante, a receita e o custo da mercadoria vendida pelo mesmo valor, além da baixa de
estoque; da criação de despesas com vendas e do lançamento de PIS/COFINS. Tal sistemática,
segundo a Fiscalização, acarretou a neutralização integral do resultado fiscal das operações, com
o esvaziamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no período. É o que se constata a partir da
leitura dos seguintes trechos do “Termo de Verificação e Constatação Fiscal”:
“26. Consideramos insatisfatórios os esclarecimentos prestados, a uma, porque a
operação de venda consiste em transferir a propriedade de algo a outra pessoa,
não a si próprio, mediante recebimento do valor estipulado, a duas, porque o
Contribuinte dedica-se ao comércio de veículo e não a sua industrialização/transformação, ou seja, ainda que agregue alguma
peça/componente ao veículo para “melhorar o apelo comercial e vendê-lo mais
rápido” terá que emitir nota fiscal de venda desses produtos em nome de seus
clientes e assim registrar a receita, o CMV e a baixa do estoque das

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
21
peças/componentes e do veículo, a fim de apurar o lucro visado por qualquer
sociedade mercantil.
27. A operação de “venda” para si próprio, neutralizado pelo CMV de mesmo
valor, e a baixa de estoque de mercadoria comprovam a efetiva saída de
mercadoria que deveria ser emitida pela venda legítima sem emissão de nota
fiscal ao seu cliente/consumidor, não para o próprio Contribuinte, fato que
configura omissão de receitas.
28. As Notas Fiscais de “venda” emitidas para si próprio encontram-se
identificadas no ANEXO I NOTAS FISCAIS - “SAGA PARA SAGA” do presente Termo
de Verificação e Constatação Fiscal, no montante de R$ 442.473,30.
29. O montante omitido foi adicionado ao Lucro Líquido do Exercício para
determinação do Lucro Real”. (Destaques no original)
24.

A Recorrente sustenta que tais lançamentos decorreram de sua política comercial,
adotada para viabilizar a instalação de acessórios em veículos vendidos, afirmando que os valores
correspondentes já estariam embutidos e tributados na venda final ao consumidor. Aduz, ainda,
que a emissão de nota fiscal contra si própria não configura fato gerador, à luz do artigo 114 do
Código Tributário Nacional3, e que eventual impropriedade deveria ser tratada como glosa de
custos.
25.

No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexou aos autos uma
planilha com “os dados do Anexo I do Relatório de Verificação Fiscal acrescida de 3 (três) colunas
vinculando o número da ordem de serviço, chassi do veículo que recebeu os acessórios e nota fiscal
de venda do veículo”. (Destaques no original)
26.

Pela pertinência, transcreve-se os seguintes trechos de suas razões recursais:
“2.1.15. Para demonstrar a regularidade da operação, aliás, a Recorrente acostou
à peça impugnatória, por meio do documento numerado como DOC. 02, algumas
ordens de serviços com as respectivas notas fiscais de venda dos veículos, para os
quais foram aplicados os componentes descritos nas notas fiscais, cujos valores
estão relacionados no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal.
2.1.16. Ao se analisar a referida documentação é possível verificar que as ordens
de serviços coincidem com as notas fiscais emitidas pela venda dos veículos e dos
correspondentes acessórios, tanto pelo nome dos adquirentes, quanto pelo
número do chassi dos carros.
2.1.17. No primeiro exemplo, a ordem de serviço identifica o cliente (adquirente-
o veículo), que é o Sr. Ronaldo de Souza Garcia, o chassi do veículo n°
9BWAB01.32A4011331 e o produto incluso no veículo: TAPETE; a nota fiscal de
venda do veículo, por sua vez, identifica que o adquirente é o Sr. Ronaldo de

3 Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
22
Souza Garcia, bem como o chassi do veículo n° 9BWAB0132A4011331; na nota
fiscal emitida da Saga para Saga consta o mesmo produto (TAPETE).
2.1.18. O segundo exemplo refere-se à nota fiscal no 40437, emitida 'em
01/07/2009, relacionada ao Anexo I integrante do Termo de Verificação Fiscal, no
valor de R$ 19,01. Nesse caso, a Recorrente efetuou a venda do carro com o
compromisso de agregar os acessórios, o que foi feito logo em seguida. Assim,
como o valor do carro já leva em consideração os equipamentos, resta à
Recorrente emitir a nota em seu próprio nome- apenas para movimentar •o
estoque e apropriação dos custos inerentes.
[...]
2.1.23. Na situação presente as notas fiscais dão conta de que tanto o emitente
quanto o destinatário foi exatamente a Recorrente, o que demonstra não haver
obtenção de receita ou acréscimo patrimonial, eis que todo o procedimento foi
realizado apenas para apropriação dos custos incorridos”. (Destaques no original)
27.

Acrescenta ainda, que algumas notas fiscais foram emitidas com o propósito de
baixar do estoque as peças obsoletas, as quais já haviam sido oferecidas à tributação, conforme
se verifica dos seguintes trechos:
“2.1.29. Nessa mesma infração, a propósito, o fiscal considerou também como
sendo omissão de receita as, notas fiscais emitidas para baixa de estoque de
peças obsoletas, assim consideradas aquelas que não têm mais procura ou
utilização, quais sejam:

2.1.30. A operação de baixa por obsolescência se dá por determinação do
fabricante, que se compromete a reembolsar a concessionária pelos valores de
custo baixados.
2.1.31. Em relação aos valores destacados no quadro acima, inerentes às notas
fiscais 4583, 4712, 5881, 67047 e 7327, a Recorrente, contrariamente ao que
afirma o agente fiscal, ofereceu todos à tributação, cujo boletim de contabilização
foi também anexado à peça impugnatória, por meio do documento denominado
DOC. 04, juntamente com cada nota fiscal.
2.1.32 A título de exemplificação, cita-se a nota fiscal no 4583, no valor de R$
10.152,70, cujos lançamentos .ocorreram da seguinte forma: debitou-se a contas
a receber no 1.1.2.1.301.0003-9 no valor de R$ 10.152,70 e foi creditada a conta
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
23
de Receita Operacional no 3.1.1.1.01.0005-4, nos valores de R$ 5.880,38 e
4.272,32, que totaliza o montante de R$ 10.152,70, e assim sucessivamente.
2.1.33. Assim, com relação a este particular o lançamento também não pode
prosperar, já que as operações inerentes, como dito, já foram objeto de
tributação pela própria Recorrente”.
28.

A decisão recorrida, por sua vez, entendeu pela manutenção do lançamento,
consignando que a análise da escrituração contábil e dos documentos fiscais deve privilegiar seus
efeitos tributários, sendo irrelevante a denominação atribuída pela Contribuinte às operações
quando essas impactam as contas de resultado e operações internas, ainda que justificadas como
“gerenciais”, e não deveriam transitar pelas contas de resultado com o efeito de neutralizar
receitas efetivamente auferidas.
29.

Confira-se os seguintes trechos:
“21. No entanto, conforme bem elucidou a autoridade administrativa, tratou-se
de operações de vendas e, portanto, de receitas auferidas, pois, em primeiro
lugar, não há falar em transformação ou beneficiamento, fatos geradores típicos
do IPI – o que não se enquadra nas atividades econômicas desenvolvidas pelo
contribuinte-, e, em segundo lugar, a emissão de nota de saída para si mesmo não
guarda relação com os fatos apurados, na medida que não há transferência de
propriedade do bem móvel do contribuinte para ele mesmo, posto que o contrato
de compra e venda, dada sua característica sinalagmática, aduzida no art. 481 do
Código Civil de 2002, exige que haja relação de bilateralidade entre as partes
envolvidas no negócio -comprador e vendedor distintos, direitos obrigações para
cada um dos polos.
22. E não é só. A dita política de venda adotada pelo contribuinte teve o gravoso
efeito, na apuração fiscal, de igualar o custo de mercadorias vendidas com
aqueles aportados nas notas fiscais emitidas do contribuinte para ele mesmo,
causando, por corolário, a anulação dos efeitos das vendas realizadas aos
compradores.
23. Vê-se, neste passo, a não observância do clássico princípio do
emparelhamento das receitas e despesas – matching principle- que impõe ao
contribuinte que, em contrapartida às contas de resultado, sejam as receitas e
despesas levadas ao resultado do exercício, provocando o resultado fiscal do
período e a conseqüente base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
24. Neste sentido, não há qualquer reparo a ser feito no levantamento da
auditoria, que se enquadra perfeitamente na moldura acoimada pela omissão de
receitas, destacando ainda, nos termos do consignado no termo de verificação
fiscal, a criação no resultado do exercício, de “despesas com vendas” e de
“PIS/COFINS com vendas”. As supostas operações de ordem gerencial, a despeito
da liberalidade do contribuinte em implementá-las, não podem escoimar do
resultado as receitas efetivamente auferidas, o que ocorreu no período em
epígrafe.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
24
25. Ademais, a previsão contida no art. 123 do CTN veda expressamente que
convenções particulares – in casu, a política de vendas- possam modificar a
definição legal do fato gerador do tributo legalmente previsto na norma, o que
afasta a pretensão manejada na peça recursal. Vale dizer mais uma vez, o fisco se
preocupa, a despeito das obrigações tributárias acessórias, em examinar o reflexo
fiscal da apuração contábil e suas demonstrações, de maneira que tenha
condições de aferir o quantum a ser recolhido de acordo com a matriz de
incidência imponível à espécie”.
30.

Como se verifica, a decisão recorrida limitou-se às conclusões lançadas no “Termo
de Verificação Fiscal”, sem proceder a qualquer exame da documentação apresentada pela
Recorrente, o que, s.m.j, nos parece essencial diante do contexto das operações realizadas por
concessionárias de veículos.
31.

Ressalte-se, ainda, que este E. Conselho já apreciou hipótese análoga, no mesmo
contexto fático-operacional de concessionárias de veículos, reconhecendo que inconsistências
meramente formais, desacompanhadas de demonstração inequívoca de prejuízo ao Erário, não
legitimam a exigência tributária, devendo o lançamento ser julgado improcedente quando
inexistente prova de supressão ou redução do tributo.
32.

O referido Acórdão teve a seguinte ementa:
SSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESCONTOS INCONDICIONAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONSTATAÇÃO DE REDUÇÃO DE TRIBUTOS DEVIDOS. ACUSAÇÃO DE INFRAÇÕES
FORMAIS E CONTÁBEIS. IMPROCEDÊNCIA.
A simples constatação de preenchimento irregular de Nota Fiscal, que configura
exclusivamente desrespeito à determinação instrumental contida em Instrução
Normativa, e o registro contábil de desconto sob rubrica de nomenclatura diversa
não bastam para fundamentar o lançamento de ofício.
A inobservância isolada de normas instrumentais ou de regras exclusivas da
ciência contábil não é capaz de, per si, dar margem a obrigação tributária. É
necessária a demonstração pela Fiscalização da ocorrência de redução dos
tributos devidos pelo contribuinte através da conduta colhida, conferindo
materialidade à exação constituída. [...]. (Processo n° 13609.720162/2015-55.
Acórdão n° 1402002.676 – 4a Câmara /2a Turma Ordinária. Sessão de 25 de julho
de 2017. Redator designado para o voto vencedor Caio Cesar Nader Quintella)
33.

Assim, considerando o contexto operacional que se encontra a Recorrente, é
recomendável a diligência para confrontar as notas fiscais (“NF-e”), as ordens de serviços (“OS”), o
estoque e as vendas finais, para apurar se houve ou não receita tributária omitida.
34.

Com relação ao item “Receitas Escrituradas e Não Declaradas” a controvérsia
refere-se à exigência fiscal fundada na constatação de receitas escrituradas e não declaradas, no
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
25
montante de R$ 1.870.205,86, decorrentes de comissões sobre financiamentos e seguros,
lançadas na conta contábil 3.1.1.2.1.02.0003-4 – Comissões s/Financiamento, cuja neutralização
do resultado teria sido promovida mediante lançamentos a débito e a crédito na mesma conta.
35.

Conforme detalhado no “Termo de Verificação e Constatação Fiscal”, a Fiscalização
identificou lançamentos a crédito nessa conta de receita no valor total de R$ 2.038.262,57,
verificando, em seguida, a prática reiterada de lançamentos compensatórios a débito, com o
declarado propósito de rateio gerencial entre centros de custo, o que resultou, ao final, na
redução artificial do saldo levado à conta de resultado 3.1.1.2.1.02.0000-0 – Financiamentos e
Seguros, remanescendo apenas o valor de R$ 148.951,23 como receita reconhecida no período.
36.

A Recorrente sustentou que os lançamentos decorriam de sua metodologia de
apuração de resultados por departamento, afirmando que as receitas eram inicialmente
reconhecidas no resultado do grupo e, posteriormente, rateadas entre centros de custo distintos,
mediante lançamentos a débito e a crédito da mesma conta contábil, sem que isso implicasse
duplicidade ou omissão de receitas. Alegou, ainda, que tal procedimento permitiria a adequada
prestação de informações à montadora Volkswagen do Brasil.
37.

Faz-se, necessário, portanto, confirmar se os lançamentos foram (i) rateios internos
sem efeito fiscal final, ou (ii) neutralizações sem lastro documental, com exclusão de receita do
resultado tributável.
38.

Quanto ao item “Despesas Não Comprovadas”, verificou-se a glosa de despesas
classificadas na rubrica “Outras Despesas com Vendas”, no montante de R$ 781.992,37,
identificadas pela Fiscalização como lançamentos referentes a “transferências internas”,
registrados na subconta 5.1.1.5.1.02.0004-1, integrante da conta sintética 5.1.1.5.1.02.0000-8.
39.

Conforme se extrai do “Termo de Verificação e Constatação Fiscal”, a Fiscalização,
ao analisar o Demonstrativo do Resultado do Exercício, verificou a existência de inúmeros
lançamentos nessa subconta, sem documentação idônea que comprovasse a efetiva ocorrência
de despesas dedutíveis, razão pela qual intimou a Contribuinte a prestar esclarecimentos
detalhados acerca da origem e natureza dos registros efetuados.
40.

Em resposta, a Recorrente sustentou que tais lançamentos corresponderiam a mero
controle gerencial, destinado a evidenciar a utilização de mão de obra e serviços internos entre
diferentes centros de custo da própria empresa, como lavagem, revisão e pequenos reparos em
veículos novos e seminovos. Aduziu que os custos já estariam devidamente reconhecidos em
contas de origem, como folha de pagamento e materiais de consumo, e que os lançamentos
questionados não teriam alterado o resultado final do exercício, por se tratarem de transferências
entre contas de mesma natureza.
41.

Para corroborar suas alegações, a Recorrente apresentou algumas ordens de
serviço, referentes a atividades como “revisão de entrega” e “troca de componentes”, afirmando
que tais documentos demonstrariam a inexistência de duplicidade ou de impacto fiscal relevante,
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
26
uma vez que os lançamentos apenas redistribuiriam custos já incorridos entre departamentos
distintos.
42.

Quanto ao item “Despesas Indedutíveis: Descontos Concedidos” a Fiscalização
glosou o montante de R$ 3.669.971,69 registrado como “Descontos Concedidos” em despesas
financeiras, por entender que os “descontos” decorreriam de majoração do preço para viabilizar
financiamento e posterior abatimento.
43.

A Recorrente reconheceu tratar-se de “manobra comercial” para permitir
financiamento de 100% do valor do veículo, sustentando ausência de recebimento equivalente.
44.

Assim, é necessário que se apure se houve efetiva renúncia patrimonial ou se os
lançamentos serviram para neutralizar artificialmente receitas, mediante o uso reiterado de
contas de resultado, sem correspondência com a realidade econômica das operações.
45.

Por fim, quanto ao item “Omissão de Receitas: PIS/COFINS”, a Autoridade Fiscal
efetuou o lançamento de PIS/COFINS sobre R$ 1.697.154,43 lançados como “Descontos Obtidos”
(bônus da montadora), sob argumento de que configuram receitas operacionais ingressadas no
patrimônio, mas não incluídas na base de PIS/COFINS (DACON 2009).
46.

A Recorrente, por sua vez, sustenta que os valores em questão não possuem
natureza de receita, mas constituem bônus de fábrica, concedidos pela montadora como
mecanismo de incentivo à comercialização de veículos, cujo ônus econômico seria integralmente
suportado pela Volkswagen e repassado ao consumidor final. Argumenta que tais valores
configuram redutores de custo, e não acréscimos patrimoniais, conforme previsto em manuais e
circulares internas da montadora acostados aos autos.
47.

Aduz, ainda, que, mesmo na remota hipótese de se entender tratar-se de receita
financeira, tais valores estariam sujeitos à alíquota zero do PIS/COFINS, nos termos do Decreto no
5.442/2005, não havendo, portanto, qualquer omissão tributável. Fundamenta sua tese, também,
nos artigos 373 e 374 do RIR/1999, que disciplinam a natureza dos descontos e das receitas
financeiras.
48.

Diante dos fatos noticiados, proponho a conversão do presente julgamento em
Diligência, para que sejam adotadas as seguintes providências:
i) Intime-se a Recorrente para que apresente a documentação pertinente,
devidamente correlacionada aos pontos abaixo elencados, de modo a
facilitar a análise e o trabalho da Fiscalização, sem prejuízo da formulação
de outros quesitos que se mostrem necessários ao esclarecimento da
controvérsia.
Fica, ainda, facultado à Autoridade Fiscal, no exercício de suas atribuições,
formular e acrescentar outros quesitos, diligências ou solicitações de
esclarecimentos que entender necessários ao completo esclarecimento dos
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
27
fatos e à adequada instrução do feito, desde que pertinentes ao objeto do
lançamento.
I – Omissão de Receitas – “Venda Saga para Saga”:
a) Confrontar as notas fiscais eletrônicas (NF-e), as ordens de serviço (OS), os
chassis dos veículos e as notas fiscais de venda ao consumidor final, a fim
de demonstrar que os acessórios foram embutidos no preço final dos
veículos e devidamente tributados;
b) Identificar a ocorrência de eventual venda destacada de acessórios a
clientes, hipótese em que seria exigível a emissão de nota fiscal própria ao
adquirente;
c) Indicar as notas fiscais emitidas para baixa de peças obsoletas,
demonstrando que seus respectivos valores foram regularmente
oferecidos à tributação;
d) Demonstrar e comprovar que as operações analisadas configuraram
meras movimentações internas, sem acréscimo patrimonial tributável;
II – Receitas Escrituradas e Não Declaradas – Comissões:
e) Demonstrar o fluxo dos lançamentos contábeis da conta “Comissões s/
Financiamento”, indicando os créditos, os débitos decorrentes de rateios e
o impacto final no resultado;
f) Demonstrar e comprovar que tais lançamentos corresponderam a simples
rateios internos, sem efeito fiscal final;
g) Demonstrar e comprovar que os valores foram tributados por outra
pessoa jurídica do grupo econômico, com indicação objetiva dos
documentos comprobatórios e dos respectivos períodos;
III – Despesas Não Comprovadas – Transferências Internas:
h) Indicar a origem dos custos objeto das transferências internas, bem como
os critérios de rateio adotados;
i) Demonstrar e comprovar que os lançamentos efetuados consistiram em
mera reclassificação contábil, sem impacto no resultado tributável;
IV – Descontos Concedidos:
j) Demonstrar e comprovar que os valores registrados como “descontos”
configuraram estratégia financeira destinada à viabilização de financiamentos;
k) Indicar se houve efetiva renúncia patrimonial e correspondente redução
da receita tributável;
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721484/2014-69
28
V – PIS/COFINS – Bônus da Montadora:
l) Identificar a natureza econômica dos valores registrados como bônus,
demonstrando se se trata de redutor de custo ou de receita;
m) Demonstrar e comprovar que não houve exclusão indevida desses valores
da base de cálculo do PIS e da COFINS.
ii) Antes do retorno dos autos a este Colegiado, o processo deverá ser
remetido à Unidade de Origem para que, com base na análise realizada, seja
apresentada conclusão final acerca da prova juntada aos autos, bem como
manifestação expressa quanto à procedência ou não do lançamento.
49.

Ao final, a Autoridade Diligenciadora deverá elaborar Relatório Conclusivo e
cientificar a Contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, o
processo deverá retornar para julgamento.
50.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1089
DF CARF MF
Original